Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova pericial.
2. Inviável a absolvição do apelante quando a autoria e materialidade do delito de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Recurso conhecido e desprovido.